Tribunal: TJDFT
Processo: 0739762-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. O artigo 4o, inciso IX, da Lei 4.595/1964, excluiu a limitação da taxa de juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura para as operações realizadas por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
II. Só pode ser considerada abusiva, de maneira a respaldar a sua redução judicial, a taxa de juros compensatórios que destoa visceralmente do padrão médio adotado no mercado para operação financeira da mesma natureza, presente o disposto no artigo 51, inciso IV e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
III. O fato de os juros remuneratórios não terem sido estipulados exatamente no patamar médio do mercado não justifica a sua limitação judicial, pois a legislação consumerista autoriza a remoção de abuso, não a homogenização compulsória das taxas de juros compensatórios praticadas pelas instituições financeiras.
IV. Após a edição da Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda Constitucional no 32, deixou de incidir o veto à capitalização de juros, em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados a partir de 31/03/2000.
V. Em se tratando de cédula de crédito bancário, a capitalização mensal de juros encontra respaldo específico no artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004.
VI. Contrato de empréstimo que contempla o comparativo entre a taxa mensal e a taxa anual de juros atende às exigências de clareza e transparência quanto à capitalização mensal de juros prevista nos artigos 6o, inciso III, 46 e 52, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
VI. O diferencial entre a taxa mensal e a taxa anual mostra ao consumidor, de maneira mais clara do que a simples menção à capitalização, que os juros foram capitalizados, ou seja, que foram contados juros sobre juros, independentemente da periodicidade da capitalização.
VII. Apelação conhecida e desprovida.